Tribunal: TJPA
Processo: 0820997-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820997-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IZABEL MASSU OLIVEIRA PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TUMOR ÓSSEO. FORNECIMENTO DE OPME. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida em primeiro grau. A liminar determinou o custeio integral de materiais cirúrgicos (OPMEs) indicados pelo médico assistente para o tratamento de tumor ósseo da paciente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, conforme arguido em contrarrazões; (ii) saber se configura conduta abusiva a recusa ou substituição de materiais cirúrgicos (OPMEs) amparada em parecer de Junta Médica da operadora, em detrimento da prescrição do médico assistente; e (iii) saber se o valor fixado a título de
astreintes
fere a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada, pois a Agravante atacou os fundamentos da decisão monocrática, aduzindo a ocorrência de erro de premissa, satisfazendo os requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC.
4. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o plano de saúde pode estabelecer as patologias cobertas, mas não pode limitar ou ditar o tipo de tratamento, técnica ou material a ser utilizado. Havendo divergência, deve prevalecer a indicação do médico assistente, que detém a responsabilidade direta pelo paciente e o conhecimento de suas peculiaridades clínicas, caracterizando-se como abusiva a negativa baseada exclusivamente em auditoria/junta médica do plano de saúde, quando o profissional que acompanha a paciente atesta a necessidade e a adequação dos insumos para resguardar a vida e a integridade desta.

5. A urgência do procedimento decorre da própria gravidade da patologia (tumor ósseo), de modo que a alegação de se tratar de procedimento "eletivo" não afasta o
periculum in mora
, dada a probabilidade de progressão da doença e risco de danos irreparáveis.

6. O valor fixado a título de multa cominatória mostra-se razoável e proporcional ao bem da vida tutelado (saúde) e ao porte econômico da Agravante, cumprindo sua finalidade coercitiva sem ensejar enriquecimento ilícito.

7. Afastada a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, requerida nas contrarrazões, porquanto não evidenciado o caráter manifestamente inadmissível ou o intuito meramente protelatório do recurso, tratando-se de regular exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 31100284), interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão monocrática (Id.
30461886) de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0881485-21.2025.8.14.0301), ajuizada por
IZABEL MASSU OLIVEIRA PEDROSA,
que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a operadora autorizasse e custeasse os materiais requisitados, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais de Id. 31100284
, a parte agravante alega, em síntese, a necessidade de apreciação colegiada e o exaurimento de instância para eventual interposição de recursos excepcionais. No mérito, sustenta erro de premissa na decisão monocrática, afirmando que não houve negativa de tratamento, mas mera adequação técnica respaldada por normas do CNJ e diretrizes do CFM, defendendo a legitimidade da auditoria médica, a ausência de urgência do procedimento, classificado como eletivo, e a desproporcionalidade da multa fixada, cujo teto superaria o valor de mercado dos materiais discutidos. Requer, ao final, a revogação da tutela concedida e a reforma da decisão monocrática.

Regularmente intimada,
a Agravada apresentou Contrarrazões (Id. 31665135)
. Preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Agravante se limitou a repetir os argumentos do Agravo de Instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Requer, em razão disso, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

No mérito das contrarrazões, a Agravada defende o acerto da decisão monocrática, asseverando que a indicação do médico assistente, conhecedor da evolução do quadro clínico da paciente, deve prevalecer sobre o parecer elaborado pela junta médica da operadora. Ressalta a urgência do caso em virtude da gravidade do diagnóstico (tumor ósseo) e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade do Agravo Interno por ofensa à dialeticidade.

A agravada sustenta que o Agravo Interno não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A preliminar, contudo, deve ser afastada.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais pugna pela anulação ou reforma da decisão impugnada. Da leitura das razões recursais, nota-se que a Operadora de Saúde, ainda que reitere teses de fundo, direcionou sua insurgência contra o fundamento da decisão monocrática, argumentando a ocorrência de "erro de premissa" do Relator ao equiparar a divergência técnica de Junta Médica a uma "negativa de tratamento".

Assim, a fim de garantir a ampla defesa e o acesso à justiça, entendo por bem superar a alegação de ofensa à dialeticidade.

REJEITO
, pois, a preliminar.

3. Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em verificar se há ilegalidade ou abusividade na decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, a qual determinou que a Agravante autorize e custeie os materiais cirúrgicos (OPMEs) requisitados pelo médico assistente para o tratamento de tumor ósseo da Agravada.

A Agravante sustenta que não houve negativa de tratamento, mas apenas o regular exercício de auditoria médica (Junta Médica) que indicou materiais equivalentes e rechaçou outros por ausência de imprescindibilidade, amparando-se em Resoluções do CNJ e diretrizes do CFM. Alega, ainda, ausência de urgência (procedimento eletivo) e exorbitância da multa diária (R$ 500,00, limitada a R$ 150.000,00).

A irresignação da Agravante não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos lançados pela Operadora de Saúde, a decisão monocrática não padece de qualquer vício. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não pode interferir no tipo de tratamento ou nos materiais indicados pelo profissional de saúde responsável como sendo os mais adequados para a cura do paciente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA.
MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08013750220248140000 21960668, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO. URGÊNCIA E REEMBOLSO PARCIAL. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO TERMO FINAL PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AMIL – Assistência Médica Internacional S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que deferiu tutela provisória para que a operadora de saúde autorizasse integralmente um procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da paciente, Hellen Michelly de Souza Carvalho. A agravante contestou a decisão com base na ausência de probabilidade do direito, prescindibilidade de materiais específicos, realização do procedimento fora da rede credenciada, limitação de reembolso, e aplicação de multa que considerou exorbitante, além da necessidade de perícia médica .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a indicação do médico assistente prevalece sobre a avaliação da Junta Médica do plano de saúde; (ii) estabelecer se a realização do procedimento fora da rede credenciada gera obrigação de reembolso integral pela operadora; e (iii) determinar a adequação da multa imposta pelo descumprimento da tutela provisória.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prevalece a indicação do médico assistente em caso de divergência com a Junta Médica do plano de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura para tratamento prescrito por este, especialmente em contextos de urgência ou emergência reconhecidos judicialmente.

4. A operadora de saúde é obrigada a reembolsar as despesas do procedimento realizado fora da rede credenciada, porém, o reembolso deve ser limitado aos valores praticados para serviços similares na rede credenciada, conforme estipulado em contrato e jurisprudência consolidada.

5. A necessidade de prova pericial é matéria que deve ser apreciada no primeiro grau de jurisdição, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.

6. A multa diária estipulada em caso de descumprimento da ordem judicial deve ser razoável para evitar enriquecimento ilícito; assim, reduz-se o valor máximo da multa de R$ 50 .000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se o valor diário de R$ 500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A indicação do médico assistente para procedimentos de urgência ou emergência deve prevalecer sobre a avaliação da Junta Médica do plano de saúde.

2. O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve ser limitado aos valores estabelecidos contratualmente para a rede credenciada, exceto em casos excepcionais devidamente comprovados.

3. A multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser proporcional, para evitar enriquecimento ilícito, considerando-se o limite máximo necessário para adequação à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; Lei 9.656/98, art. 12, II e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1 .459.849/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/12/2020; TJPA, AI 0813803-50 .2023.8.14.0000, Rel . Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23/07/2024; TJPA, AC 0010038-94.2011 .8.14.0301, Rel. Des . Margui Gaspar Bittencourt, j. 27/02/2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08095837220248140000 23425743, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS CUSTOMIZADOS (OPMES). INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por YARA SAMILY DOS SANTOS TORRES, que determinou o custeio integral, pela operadora de plano de saúde, dos materiais cirúrgicos customizados (OPMEs) necessários à realização de procedimento buco-maxilofacial prescrito à autora, vítima de acidente de motocicleta.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear materiais cirúrgicos não listados no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura baseada exclusivamente em critérios econômicos ou administrativos é legítima; (iii) determinar se a urgência do procedimento está comprovada; (iv) verificar se a ausência de alternativas terapêuticas adequadas invalida a negativa da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ, e suas cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, especialmente diante da necessidade de preservação da saúde e da vida (CDC, art. 47).

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a abusividade na negativa de cobertura de materiais ou procedimentos indicados por profissional habilitado, ainda que não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada a sua essencialidade e urgência.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196), prevalece sobre critérios meramente administrativos ou econômicos adotados pelas operadoras de saúde.

A prescrição médica fundamentada em documentação técnica robusta, que indica a essencialidade dos materiais cirúrgicos para a recuperação funcional e estética da paciente, não pode ser substituída por juízo unilateral da operadora.

A ausência de demonstração, pela agravante, de alternativas terapêuticas viáveis e adequadas afasta a alegação de que haveria opções menos onerosas.

O risco de agravamento do quadro clínico da beneficiária caracteriza o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência mesmo diante de eventual impacto financeiro à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor.

É abusiva a negativa de cobertura de materiais prescritos por médico assistente, ainda que não listados no rol da ANS, quando demonstrada sua essencialidade e urgência.

O direito à saúde do beneficiário prevalece sobre interesses econômicos da operadora, especialmente quando o tratamento visa prevenir o agravamento do estado clínico.

A ausência de indicação de alternativa terapêutica eficaz por parte da operadora invalida a recusa de cobertura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 47; CPC/2015, art. 300 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j . 15.03.2007; STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08148900720248140000 26223876, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A submissão do pedido a uma Junta Médica da própria operadora, que culmina com a glosa ou substituição de materiais (OPMEs) expressamente indicados e justificados pelo médico especialista que acompanha a paciente, configura, na prática, ingerência abusiva no tratamento. A responsabilidade pelos riscos e pelo sucesso do procedimento cirúrgico recai sobre o médico assistente, e não sobre o auditor do plano de saúde. Sendo o tratamento coberto pelo contrato, os insumos e materiais diretamente a ele ligados e necessários ao seu êxito, conforme prescrição médica, devem ser integralmente custeados.

No tocante à alegação de que não há perigo de dano em razão de a guia ter sido classificada como "eletiva", o argumento não prospera. A paciente foi diagnosticada com um
tumor ósseo
. A natureza da patologia traz consigo, inequivocamente, o risco de progressão e de danos irreparáveis à saúde e à integridade física da Agravada. A espera pelo exaurimento de trâmites burocráticos internos não afasta o
periculum in mora
inerente ao quadro clínico, que exige pronta intervenção para evitar agravamento.

Por fim, quanto à multa cominatória (
astreintes
), arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais por dia), com teto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), entendo que o valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante não gera enriquecimento sem causa, tendo em vista o porte econômico da Agravante e, sobretudo, o bem jurídico tutelado (direito à vida e à saúde). Basta que a operadora cumpra a ordem judicial para que a sanção pecuniária não incida.

Derradeiramente, deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, requerida pela Agravada nas contrarrazões, por entender que o presente Agravo Interno não se mostra manifestamente inadmissível ou puramente protelatório, consistindo no exercício regular do direito de recorrer e de buscar o exaurimento da instância.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026